Tribunal: TJES
Processo: 5016454-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016454-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: BRENDO ROSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5016454-34.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Cível (ação de obrigação de fazer – origem não especificada)
Recorrente: You Assistência Médica Ltda.
Recorrido: Brendo Rosa Nascimento

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DA COBERTURA. TEMA 1.082 DO STJ. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento médico pós-operatório de beneficiário acometido por neoplasia cerebral, sob pena de multa diária.

A agravante alega rescisão regular do plano coletivo empresarial, ausência de urgência, inexistência de vínculo contratual e risco financeiro, requerendo a revogação da liminar ou a exigência de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a manutenção da cobertura assistencial após a rescisão de plano coletivo empresarial quando o beneficiário se encontra em tratamento de doença grave; (ii) saber se tal continuidade está condicionada ao pagamento das mensalidades pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.082, firmou entendimento de que a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento de usuário internado ou em tratamento essencial, mesmo após a rescisão do plano coletivo.
5. A proteção decorre da interpretação dos arts. 8º, §3º, “b”, e 35-C da Lei nº 9.656/1998, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
6. Comprovada a gravidade do quadro clínico, com recidiva de tumor cerebral e necessidade de intervenção cirúrgica, impõe-se a manutenção da cobertura assistencial.
7. A rescisão contratual pela estipulante não afasta o dever de continuidade do tratamento em situações que envolvam risco à vida ou à integridade física do beneficiário.
8. Contudo, a continuidade da assistência está condicionada ao pagamento integral das mensalidades pelo beneficiário, sob pena de desequilíbrio econômico do contrato e enriquecimento sem causa.
9. Reforma parcial da decisão para restabelecer a obrigação de pagamento das contraprestações, mantendo a cobertura assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário em situação de doença grave, mesmo após a rescisão de plano coletivo empresarial. 2. A manutenção da cobertura assistencial está condicionada ao pagamento integral das mensalidades pelo beneficiário, nos termos do Tema 1.082 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, “b”, e 35-C; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.123/SP, Tema 1.082.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016454-34
.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:
BRENDO ROSA NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
(Id. 10422800) por meio do qual pretende ver reformada a decisão (Id. 10601987) que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por
BRENDO ROSA NASCIMENTO
(Id. 10422800 - Pág. 3), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde continuasse a custear o tratamento médico pós-operatório do agravado, sob pena de multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o plano de saúde do agravado, de natureza coletiva empresarial, foi cancelado em fevereiro de 2024 por solicitação da empresa estipulante, LPH S.A. Indústria e Comércio; (ii) a inexistência de urgência ou emergência que justificasse a concessão da tutela antecipada; (iii) a ausência de vínculo contratual direto com o agravado e a falta de probabilidade do direito; e (iv) o risco de dano financeiro à operadora, uma vez que estaria obrigada a custear tratamentos de alto custo sem a devida contraprestação financeira. Requer o provimento do recurso para revogar a liminar ou, subsidiariamente, a exigência de caução.

Em decisão liminar (Id. 10601987), o Relator deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, exclusivamente para reformar a decisão agravada na parte que dispensou o agravado de arcar com a contraprestação devida em sua integralidade, mantendo a obrigação de assistência médica.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Id. 10857605), pugnando pelo desprovimento do recurso e alegando que se encontra em estado grave de saúde, internado em UTI devido à recidiva de tumor cerebral, e que o cancelamento do plano ocorreu de forma unilateral e indevida enquanto realizava tratamento pós-operatório essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

A controvérsia recursal gravita em torno do dever da operadora de plano de saúde de manter a cobertura assistencial a beneficiário de plano coletivo empresarial rescindido, o qual se encontra em pleno tratamento de patologia grave (neoplasia cerebral).

A decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência determinando o custeio imediato do tratamento pós-operatório, sob o fundamento de que a probabilidade do direito reside na prova da contratação e o perigo de dano na gravidade do quadro clínico do autor, que necessita de continuidade assistencial para evitar sequelas permanentes.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da manutenção do plano de saúde após o cancelamento do contrato pela estipulante e a obrigatoriedade, ou não, do pagamento das mensalidades pelo beneficiário para a manutenção do serviço.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo nº 1.082
(REsp 1.846.123/SP), decidiu-se que:

"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/1998, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

Sob essa ótica, a rescisão contratual não pode resultar em risco à vida do usuário em situação de extrema vulnerabilidade, preservando-se o núcleo essencial do serviço de saúde contratado, desde que mantido o equilíbrio financeiro da relação por meio do pagamento da contraprestação.

O precedente é perfeitamente aplicável ao caso em análise, posto que o agravado logrou comprovar a gravidade e a contemporaneidade de seu estado de saúde através de documentos médicos recentes (datados de outubro de 2024) que confirmam que o Sr. Brendo Rosa Nascimento sofreu recidiva tumoral com novas crises convulsivas, encontrando-se internado no Hospital Meridional Cariacica aguardando reabordagem cirúrgica para remoção de tumor cerebral (CID D43.9).

Tais evidências refutam a alegação da agravante de ausência de urgência e corroboram a necessidade de manutenção da cobertura, visto que o tratamento é essencial para a sobrevivência e incolumidade física do paciente.

Embora a agravante sustente que a rescisão foi motivada pela estipulante, tal fato não afasta a proteção legal conferida ao beneficiário em tratamento de doença grave. Todavia, assiste razão parcial à operadora no que tange ao pagamento das mensalidades.

A manutenção dos cuidados assistenciais não exime o beneficiário da contraprestação financeira, sob pena de enriquecimento sem causa e desequilíbrio econômico-atuarial do plano.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe. Embora o dever de assistência deva ser preservado face ao quadro clínico gravíssimo do agravado, tal direito está condicionado ao pagamento integral das mensalidades pelo próprio beneficiário, nas mesmas condições e valores anteriormente praticados no contrato coletivo, como fixou o repetitivo, ora analisado sob a ótica do art. 932 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar, mantendo a sua assistência pelo plano de saúde, mas, determinando que o agravado arque integralmente com as mensalidades do plano de saúde como condição para a manutenção da cobertura assistencial determinada pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)